Tribunal: TJDFT
Processo: 0721650-30.2023.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0721650-30.2023.8.07.0020 RECORRENTE: HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA RECORRIDA: MARIA MARLENE LUANA DA SILVA REPRESENTANTE LEGAL: ANA LÍDIA MOURÃO BATISTA DE ALMEIDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Direito do consumidor. Apelação cível. Ação de obrigação de fazer c/c danos morais. Plano de saúde. Negativa de cobertura ao fundamento da carência contratual. Emergência reconhecida por médico assistente. Art. 35-c, da lei 9.656/98. Danos morais. Configurados. Termo inicial dos juros de mora. Inteligência da súmula 54/STJ Recurso da parte ré conhecido e desprovido. Recurso da parte autora conhecido e parcialmente provido. I. Caso em exame 1. Apelações interpostas por autor e réu contra a sentença proferida pelo d. juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras em ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais, que julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial para condenar a parte requerida a custear em favor da parte autora sua internação em leito de UTI, além do custeio de todos os exames, materiais e medicamentos que se mostrem necessários ao restabelecimento de seu bom estado de saúde. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em avaliar a legalidade da conduta da operadora do plano de saúde em obstar a assistência médica dentro do prazo de carência e, em caso de ilegalidade, se tal conduta feriu os direitos da personalidade da parte autora e provocou danos morais em desfavor desta. III. Razões de decidir 3. Reconhecida a gravidade da doença, é imperiosa a assistência emergencial, pois ocorrida após as 24 horas iniciais da assinatura do contrato. Dessa maneira, é completamente abusiva a alegação da ré de observância de período contratual de carência de 180 dias e reconhecimento de eventual direito à internação após constatação de situação de urgência ou emergência por junta médica. 4. A recusa injusta de cobertura de plano de saúde agrava a situação psicológica e de angústia do paciente segurado, vez que, ao pedir autorização da seguradora, já se encontra em estado de dor, abalo psicológico e com saúde debilitada. 5. Há precedentes desta Turma pela abusividade das cláusulas de carência quando há urgência e risco de vida, configurando a negativa do plano dano moral indenizável. IV. Dispositivo 6. Recurso da parte ré conhecido e desprovido. Recurso da parte autora conhecido e parcialmente provido. ____________ Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.656/98, art. 35-C, I e art. 12, V. Jurisprudência relevante citada: REsp 735.168/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/03/2008, DJe 26/03/2008. A recorrente alega violação aos artigos 12, inciso V, alínea “b”, 16, e 35-C, todos da Lei 9.656/1998, 42 e 54, §§ 3o e 4o, ambos do Código de Defesa do Consumidor, bem como 186, 187, 188, inciso I, 944 e 946, todos do Código Civil, ao argumento de que a recorrente não teria negado atendimento de urgência ou emergência à recorrida. Verbera que seria necessário o cumprimento do prazo de carência. Defende que deve ser afastado o dano moral, com a consequente redução do valor da indenização por danos morais. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados da Corte Superior, a fim de demonstrá-lo. Requer que todas as publicações sejam feitas em nome do advogado IGOR MACEDO FACÓ, OAB/CE 16.470. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo especial não merece ser admitido quanto ao alegado malferimento aos artigos 12, inciso V, alínea “b”, 16, e 35-C, todos da Lei 9.656/1998, 42 e 54, §§ 3o e 4o, ambos do Código de Defesa do Consumidor, bem como 186, 187, 188, inciso I, 944 e 946, todos do Código Civil. Isso porque a apreciação da tese recursal demandaria reexame de cláusulas contratuais e de elementos fático-probatórios dos autos, vedado na presente sede pelos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Ademais, o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pelo STJ. Confira-se: “A jurisprudência desta Corte é no sentido de que o mero descumprimento contratual não enseja indenização por dano moral. No entanto, nas hipóteses em que há recusa de cobertura por parte da operadora do plano de saúde para tratamento de urgência ou emergência, segundo entendimento jurisprudencial desta Corte, há configuração de danos morais indenizáveis" (...). Incidência da Súmula 83/STJ” (AgInt no AREsp n. 2.791.205/MG, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 24/3/2025, DJEN de 31/3/2025.) Assim, “O acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência dominante do STJ, incidindo a Súmula 83/STJ, que afasta o recurso especial quando o entendimento da instância inferior coincide com a orientação desta Corte” (AREsp n. 2.350.087/MG, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 26/11/2024, DJe de 4/12/2024). Igualmente o apelo não deve seguir quanto ao arguido dissídio interpretativo, pois “Nos termos dos artigos 1.029, § 1o, do CPC/2015 e 255, § 1o, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, é inviável o conhecimento do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional, quando não demonstrada, como no caso em apreço, a similitude fática entre as hipóteses confrontadas, inviabilizando a análise da divergência de interpretação da lei federal invocada”. (AgInt no AREsp n. 2.701.662/GO, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 16/12/2024, DJe de 20/12/2024). Por fim, defiro o pedido de publicação conforme requerido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027